Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702664-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: U. N. -. C. C. AGRAVADO: L. L. V. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CENTRAL NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de LORENA LEMOS VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais n. 0728869-02.2024.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar a imediata reinclusão da Autora no plano de saúde, garantindo-lhe acesso irrestrito ao tratamento de hemodiálise diário e a todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 ( mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Confira-se a decisão agravada (ID 68196292): "Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por LORENA LEMOS VIEIRA, objetivando que a parte requerida proceda à imediata reinclusão dela no plano de saúde, garantindo-lhe acesso irrestrito ao tratamento de hemodiálise diário e a todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária. Aduz que que o documento de ID 222010651 demonstra a urgência e a contemporaneidade do pedido. Informa ainda que a requerente não é obrigada à portabilidade de carências e que seu desligamento do plano foi atitude unilateral da requerida por não dispor ela de contracheque. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a parte ré. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, Dr João Paulo Caldas - Nefrologista CRMDF 23950 / CRMGO 31353, o procedimento de hemodiálise diário é necessário para o reestabelecimento da saúde da autora. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada em alegada inelegibilidade da autora ao contrato coletivo de plano de saúde Segundo consta dos autos a inelegibilidade alegada pela parte ré se deu em razão de não aceitar extrato previdenciário como comprovação da condição financeira da parte, insistindo na apresentação de contracheque. Tal motivo não se apresenta razoável, tendo em vista de não dispor a ré de tal documento. Entretanto, procedimento é necessário para garantir o restabelecimento da saúde da autora, de forma urgente, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimo elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito. (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mais a mais, não se pode olvidar o entendimento definido através do Tema Repetitivo no 1082 do c. STJ, no sentido de "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.". Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, § 4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada o caráter de urgência para o atendimento a ser dispensado à autora, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar a imediata reinclusão da autora no plano de saúde, garantindo-lhe acesso irrestrito ao tratamento de hemodiálise diário e a todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, § 4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se." A UNIMED CENTRAL NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando que: 1) é parte ilegítima para ocupar o polo passivo da presente ação visto que a Autora é beneficiária da UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, única parte legítima para compor o polo passivo da demanda; 2) não estão presentes os requisitos na origem para a concessão da tutela de urgência, bem como que, no presente caso, não se vislumbra qualquer deles; 3) é indevida aplicação de multa ante a ausência de vínculo contratual e jurídico e cumprimento da vontade da empresa contratante; 4) a probabilidade do provimento recursal para fins de atribuição de efeito suspensivo baseia-se nas questões de fato e direito supracitadas, principalmente no que concerne a ausência de probabilidade do direito da agravada, uma vez que restou comprovado o pedido de rescisão contratual pela empresa contratante e oferecimento de plano individual pela UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, única operadora com vínculo contratual com a Agravada; 5) o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Agravada ou se esta merece ou não o procedimento pleiteado, mas sim, se a Agravante é ou não obrigada a manter eternamente contrato de prestação de serviços contra sua vontade, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei; 6) a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, já que a própria Agravado sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer: "a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisites impostos pela lei; b) A necessária observação de manutenção do plano se o caso, tão somente em favor a agravada que comprovadamente encontra-se em tratamento continuado não urgente; c) A necessária redução de multa, ante a notória aplicação de sentença previa; d) Sejam os Agravados intimados para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; e) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, tratando-se até mesmo de uma questão de justiça, para o fim de reformar a decisão vesgatada, indeferindo a tutela de urgência concedida a parte, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida". É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 68196293). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Em que pese a Agravante sustentar que não possui vínculo jurídico contratual com a Agravada, e que ela é parte ilegítima para ocupar o polo passivo da presente ação visto que a Autora é beneficiária da UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, única parte legítima para compor o polo passivo da demanda, é de se ressaltar que a discussão acerca da legitimidade da Agravante para figurar no polo passivo encontra viés na teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão acerca das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, é de se ressaltar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. 2. Não é lícito à operadora de plano de saúde invocar a Resolução n. 13/1998 do CONSU para limitar às primeiras 12 horas a cobertura de urgência ou emergência quando ainda não cumprido o período de carência, uma vez que tal conduta está em desconformidade com a súmula n. 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. 3.3. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 4. Não há razão para reforma da sentença que condenou a parte ré a autorizar e custear integralmente o tratamento médico pretendido pela autora. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida". (Acórdão 1216776, 07093399720198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante rebate os requisitos da concessão da liminar na origem, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ela. Na verdade, ela apenas menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, sem apontar, objetivamente, quais os efetivos prejuízos que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Cumpre destacar que o argumento de ausência de probabilidade do direito da agravada, uma vez que restou comprovado o pedido de rescisão contratual pela empresa contratante e oferecimento de plano individual pela UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, não é apto a subsidiar a tutela requerida. Além disso, quanto a impossibilidade de reversão da medida, diante dos altos gastos que a Agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, se trata de mera especulação, visto que esta poderá buscar possível ressarcimento, se for o caso, da UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 15:05:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador